Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EM CONTRARRAZÕES SEM JUSTA CAUSA OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE REDUÇÃO DE MÚTUO VIA CONTRATO DE “CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS” FIRMADO COM TERCEIRO ALHEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CELEBRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA AVENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS COLIGADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Quando o documento não for qualificado como novo, somente se admitem provas a posteriori, como no caso de documentação relativa a fatos pretéritos, se existente justa causa ou motivo de força maior para juntada extemporânea (CPC, art. 435).
3. Ainda que a situação seja regida pelo CDC, não há responsabilidade solidária da instituição bancária em relação ao inadimplemento de instrumento particular de cessão de crédito/débito, compromisso de pagamento e outras avenças, celebrado entre o consumidor e terceiro com a promessa de redução de empréstimo mantido com àquela, haja vista não se tratar de contratos coligados.
4. Mantém-se a higidez de contrato de empréstimo consignado autônomo e desvinculado do negócio jurídico envolvendo terceiro, sem a presença de nenhum vício de consentimento ou social, por meio do qual o consumidor recebeu em sua conta todo o valor pactuado e deu a ele a destinação que lhe pareceu mais adequada.
5. Negou-se provimento à apelação.